Tribunal: TJSP
Processo: 1013662-96.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INCLUSÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. OBJETO RECURSAL: Insurgência da parte autora – Alegação de inexistência de prova da origem da dívida.
2. CASO CONCRETO: Documentos juntados pelo réu são aptos a demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes. Ausência, ainda, de

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INCLUSÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. OBJETO RECURSAL: Insurgência da parte autora – Alegação de inexistência de prova da origem da dívida.
2. CASO CONCRETO: Documentos juntados pelo réu são aptos a demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes. Ausência, ainda, de impugnação específica da parte autora a respeito dos elementos de prova apresentados.
3. RECURSO DESPROVIDO.